Tribunal: TJSP
Processo: 2297173-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. DECISÃO que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária com fundamento na ausência de transparência na disponibilização de informações bancárias. EXAME: renda mensal inferior a três salários mínimos. Ausência de indícios de renda paralela conforme extratos bancários juntados. Presentes os requisitos para o deferimento do direito pleiteado. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. DECISÃO que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária com fundamento na ausência de transparência na disponibilização de informações bancárias. EXAME: renda mensal inferior a três salários mínimos. Ausência de indícios de renda paralela conforme extratos bancários juntados. Presentes os requisitos para o deferimento do direito pleiteado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.